Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPARO PARCIAL NA PENA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Os depoimentos de testemunhas e das vítimas, coerentes e harmônicos entre si, corroborados pela apreensão da res furtiva na posse de um dos apelantes, constituem elementos suficientes a comprovar a materialidade e autoria delitivas do crime de furto qualificado, inviabilizando o pleito defensivo de absolvição.

2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
3. Recurso parcialmente provido no que se refere ao apenamento.